Tribunal: TJBA
Processo: 8022755-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022755-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO RAVI MENDONCA MAIA e outros Advogado(s): JULIARA BASTOS SANTOS AGRAVADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. PESSOAS FÍSICAS. HIPOSSUFICÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO QUE TRAZEM INDÍCIO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. AGRAGO NÃO PROVIDO. CUSTAS PARCELADAS DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores em ação de origem, com base na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os Agravantes possuem direito à gratuidade da justiça, com base nos elementos probatórios apresentados; (ii) avaliar a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, §6º do CPC. III. Razões de decidir 3. O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV da CF/88, destina-se exclusivamente às pessoas que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 4. A declaração de hipossuficiência econômica gera presunção relativa, conforme art. 99, §2º do CPC, sendo cabível ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos para decidir acerca da concessão do benefício. 5. No caso concreto, os documentos juntados demonstram que os Agravante possuem um algo patamar de gastos, mas não traz demonstração clara de qual seria a efetiva renda familiar total, de forma que não se pode confirmar a alegada situação de superendividamento. 6. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência, o benefício pode ser indeferido quando os elementos dos autos indicarem que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, é o caso. 7. Todavia, o art. 98, §6º do CPC permite o parcelamento das custas processuais como medida que assegura o acesso à justiça sem comprometer o princípio da proporcionalidade, sendo viável deferir, de ofício, o pagamento das custas iniciais em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, diante do valor envolvido. IV. Dispositivo. Tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Parcelamento concedido de ofício quantos as custas iniciais do processo originário, em 05 (cinco) prestações iguais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º do CPC. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência gerada pela declaração de pobreza é relativa, cabendo ao magistrado indeferir o benefício da gratuidade da justiça caso os elementos dos autos demonstrem capacidade financeira da parte requerente. 2. O parcelamento das custas processuais pode ser deferido, de ofício, para assegurar o acesso à justiça, nos termos do art. 98, §6º do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/02/2021, DJe 03/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022755-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes DIEGO RAVI MENDONCA MAIA e OUTRA, e como Agravados BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e OUTRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, deferindo-se, de ofício, o parcelamentos das custas iniciais do feito originário, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA